Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-62.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO DE AUMENTO.
1. Ainda que o olhar do homem médio possa ter dificuldades em identificar uma pessoa através de imagens de câmeras de segurança, a investigação policial indica, devido ao uso de programas técnicos específicos, com maior precisão e melhor resolução, a figura do réu.
2. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo porque não há qualquer elemento nos autos que indique o intuito da vítima de prejudicar ou falsamente atribuir a autoria ao réu.
3. Esta e. Turma entende pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, salvo fundamentação expressa e específica, para cada circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento adotado no c. STJ.
4. Recurso parcialmente provido.